Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-48.2022.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000744-48.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 003.092.111-23 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO DA SILVA AMORIM - CPF: 042.340.091-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 838.307.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 060.471.771-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

E DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE IMPÕE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
E PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS MESES DESDE A SOLTURA DO RECORRIDO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP, IMPOSTAS EM 1.º GRAU - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem o decreto da prisão preventiva do recorrido, não há como acolher o pleito ministerial, mormente porque a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP foi concedida há mais de três meses e inexistem indicativos de que, nesse ínterim, o suspeito tenha voltado a delinquir ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão de ID 140136213, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT que, no bojo do APFD n.º 100744-48.2022.811.0026 (PJe), concedeu ao ora recorrido
Leandro de Araújo Pereira
a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, após ser preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 129, §13º, do CP c/c art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID 140136227, o i. órgão ministerial pretende
a reforma do aludido pronunciamento judicial para que seja
decretada a prisão preventiva

do recorrido
, sob o argumento de que no dia 02/07/2022, compareceu à residência da ofendida e, para além de proferir inúmeras ameaças em desfavor desta, a agrediu com chutes e socos, em evidente descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em seu desfavor nos autos de n.º 1000354-78.2022.811.0026 (PJe); restando preenchidos, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Diante de tais circunstâncias fáticas, entende o
Parquet
haver indicativos concretos de que, além de desprezar as determinações judiciais, o recorrido detém uma personalidade aparentemente voltada ao cometimento de delitos, a tornar de rigor a decretação de sua prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública, resguardando-se, assim, a integridade física e psicológica da vítima.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
140136237, a i. Defensoria Pública rebate os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do
stricto sensu
.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
140136230
, a MM.ª Juíza
de primeiro grau
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
140580163
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consoante relatado, a pretensão ministerial cinge-se ao decreto da prisão preventiva de
LEANDRO DE ARAÚJO PEREIRA
, preso em flagrante por supostamente cometer os delitos de
lesão corporal no âmbito doméstico
e
descumprimento de ordem judicial que impôs medidas protetivas de urgência
, porquanto surpreendido logo após agredir sua ex-namorada, a vítima
Poliana Nascimento de Almeida
; em evidente desobediência às restrições que lhe foram impostas no bojo do procedimento criminal
de n.º 1000354-78.2022.811.0026 (PJe).

Nessa toada, resta evidente a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade cujos patamares máximos abstratamente previstos, quando somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
,
verifico estar
consubstanciado nos elementos cognitivos angariados na etapa administrativa, tais como boletim de ocorrência, relatórios policiais e depoimentos colhidos na Delegacia – em especial, a declaração prestada pela própria vítima [ID 140136194]; os quais bem evidenciam o suposto envolvimento do increpado com os delitos que lhe estão sendo imputados.

Com efeito, ao que se dessume do caderno policial, a ofendida
Poliana Nascimento de Almeida
e o ora recorrido mantiveram um relacionamento afetivo por aproximadamente 08 (oito) meses, o qual chegou ao fim há pouco mais de 06 (seis) meses. Sucede que, aparentemente, tal circunstância não foi bem aceita por
LEANDRO
, que passou a importunar sua ex-namorada, ensejando o deferimento, em
05/04/2022
, das seguintes medidas protetivas de urgência em seu desfavor:

“
A) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

B) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

C) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, E DOS FAMILIARES DELA; LOCAL DE TRABALHO E LAZER FREQUENTADOS PELA VÍTIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela.”
[vide ID 140136227].

Contudo, muito embora tenha sido devidamente cientificado acerca das restrições que lhe foram impostas em
06/04/2022
, na data de
02/07/2022
o ora recorrido teria invadido a residência da vítima e, de inopino, desferido um tapa no rosto de
Poliana
– que, para se defender das agressões, apossou-se de uma faca de cozinha.

Ato contínuo, o ora recorrido teria desarmado a ofendida, apoderado-se da arma branca e começado a desferir golpes em face de sua ex-amasia, a qual, muito embora tenha conseguido foragir para o quintal, foi alcançada por
LEANDRO
, que a derrubou ao chão e a agrediu com chutes e socos. Na sequência, a ofendida conseguiu se desvencilhar, momento em que correu para o interior de sua residência e acionou a Polícia Militar.

Portanto, inequívoca a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Todavia, no que concerne ao
periculum libertatis
, entendo que assiste razão ao MM. Juiz singular ao afirmar que inexiste
“qualquer indicativo

de que a liberdade do autuado importará em risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal,
sendo tecnicamente primário, além de possuir emprego e endereço fixo
” (ID 140136213).

Não bastasse,
verifica-se dos autos que
LEANDRO
encontra-se em liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares menos severas (art. 319 do CPP) desde a data de
03/07/2022
, ou seja,
há mais de três meses
, sem que tenha sobrevindo notícia de qualquer elemento contemporâneo que justifique, atualmente, a imposição da prisão preventiva ao recorrido.

A propósito, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que o último registro criminal do increpado é, justamente, o auto de prisão em flagrante lavrado em decorrência da suposta prática dos crimes ora em apreço; o que enseja a conclusão de que
a medida adotada pelo MM. Juiz singular de fixar tão somente restrições menos drásticas do art. 319 do CPP foram eficazes e adequadas.

Nesse aspecto, curial rememorar que
as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º, segundo o qual “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Em
casos análogos
, esta eg. Corte de Justiça já exarou posicionamento no sentido de que a decretação da custódia cautelar exige a conjugação da necessidade com a atualidade da situação de perigo. Veja-se o seguinte precedente:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.

Recurso desprovido”
(N.U 1006812-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (grifei).

Não discrepa o posicionamento adotado pelo c.
STJ
,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere.

3. Outrossim, o acusado não ostenta antecedentes criminais, comprovou vínculo empregatício, residência fixa, e um filho menor de idade. Embora essas condições não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos atuais para a prisão.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, MARCELO FERREIRA VALE, mantidas as medidas cautelares inicialmente decretadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas, desde que fundamentadas, inclusive a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Em sendo assim, constatado o transcurso de mais de três meses desde a soltura do recorrido, sem qualquer notícia de recidiva ou tentativa de atrapalhar os meios e fins do processo, considero inviável a pretensão do Ministério Público para decretar-lhe a custódia provisória.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1.º grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que
a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
,
o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter inalterada a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, no bojo do APFD n.º 100744-48.2022.811.0026 (PJe)
, que concedeu ao ora recorrido
LEANDRO DE ARAÚJO PEREIRA
a
liberdade provisória clausulada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022